Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. improbus litigator NÃO configurado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.

2. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

3. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos. In casu, o autor não comprovou que houve desídia do profissional, que propôs nova ação tão logo extinta a anterior sem resolução do mérito.

4. Considera-se de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Para sua caracterização, é preciso comprovar o improbus litigator, ou seja, a ação maldosa através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual.

5. O pedido formulado pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.